Tribunal: CARF
Processo: 10240.720485/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720485/2015-77
ACÓRDÃO
1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FALIDO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total inferior ao limite de alçada vigente na
data do exame de sua admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife (DRJ/REC) em face de decisão que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada por Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., relativamente a
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-calendário de 2010.
O procedimento fiscal foi instaurado para verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da contribuinte no ano-calendário de 2010, período em que a empresa
apurava o IRPJ e a CSLL pelo lucro real trimestral e as contribuições ao PIS e à COFINS pelo regime
não-cumulativo. No curso da fiscalização, que se estendeu por aproximadamente sete meses, a
autoridade fiscal expediu quatro Termos de Intimação Fiscal, realizou diligência em empresa
relacionada e analisou os registros do SPED Contábil, SPED Fiscal, DACON, DIPJ e DCTF, bem como
os documentos e esclarecimentos apresentados pela contribuinte em resposta às intimações.
Ao final do procedimento, a fiscalização identificou na escrituração contábil da
contribuinte indícios de fraude e vícios que a tornavam imprestável para determinação do Lucro
Real, concluindo pelo arbitramento dos lucros em todos os quatro trimestres do ano-calendário de
2010, com fundamento no art. 530, inciso II, do RIR/99. O crédito tributário consolidado de todos
os autos de infração alcançou R$ 34.947.395,51, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
3
As causas identificadas foram as seguintes:
I. Falta de comprovação de lançamentos contábeis nas contas Banco Bradesco,
Compras de Mercadorias a Prazo, Títulos a Pagar e Cisão Parcial, em montante superior a R$
25.000.000,00. A fiscalização identificou depósitos bancários na conta Banco Bradesco lançados a
crédito da conta Compras de Mercadorias a Prazo, sem os respectivos documentos
comprobatórios. A contribuinte inicialmente alegou que os valores seriam relativos a obrigações
decorrentes de cisão parcial realizada em 2004, depois retificou a informação afirmando ter sido
equívoco anterior e, finalmente, declarou não localizar os documentos nos arquivos da empresa;
II. Lançamentos de baixa de compras de mercadorias sem comprovação, em
montante superior a R$ 10.000.000,00, com reflexos diretos na apuração do estoque, do custo de
mercadoria vendida e do lucro líquido do exercício;
III. Escrituração de duplicatas a receber de empresa relacionada (SG Supermercados
Ltda., empresa cindida com quadro societário idêntico) em montante superior ao valor das
respectivas notas fiscais de saída, acima de R$ 10.000.000,00;
IV. Dedução, para fins de determinação do lucro líquido e da base de cálculo do
lucro real, de valores de PIS e COFINS superiores aos efetivamente devidos, em montante superior
a R$ 6.000.000,00, decorrente de divergência entre os valores constantes do SPED Contábil e os
declarados na DACON retificada;
V. Divergências generalizadas entre as demonstrações contábeis e o SPED Fiscal, a
DIPJ e a DCTF;
VI. Apresentação, pela contribuinte, de DIPJ formalmente retificadora, com folha de
rosto contendo recibo de transmissão, mas cujas demais fichas correspondiam a versão não
transmitida ao sistema da Receita Federal, portanto sem qualquer efeito fiscal;
VII. Aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, em montante superior a R$
35.000.000,00, decorrentes de aquisições realizadas pela filial de Guajará-Mirim/RO junto a
fornecedores beneficiados por isenção, sendo que tais aquisições, por incidirem à alíquota zero,
não gerariam, no entendimento da fiscalização, direito a crédito no regime não-cumulativo.
O lucro foi arbitrado mediante a aplicação do coeficiente de 9,6% (correspondente
a 8% acrescido de 20%, nos termos dos arts. 519 e 532 do RIR/99) sobre a receita bruta apurada a
partir das Notas Fiscais de Saída constantes do SPED Fiscal, totalizando receita bruta de R$
182.136.910,81 no ano-calendário de 2010.
A CSLL foi apurada pelo coeficiente de 12% sobre a mesma base. O PIS e a COFINS
foram relançados pelo regime cumulativo, às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente, em razão
do arbitramento do lucro, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.o 10.637/2002 e do art. 10,
inciso II, da Lei n.o 10.833/2003.
A multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei n.o
9.430/1996, foi aplicada a todos os tributos, sob o fundamento de que a escrituração de fatos
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
4
contábeis diversos dos efetivamente ocorridos revelaria evidente intenção de reduzir a base de
cálculo do Lucro Real. O crédito tributário consolidado de todos os autos alcançou R$
34.947.395,51.
Em sua impugnação, a contribuinte sustentou, em primeiro lugar, a decadência
parcial dos créditos de PIS e COFINS referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2010.
Argumentou que esses tributos são sujeitos ao lançamento por homologação, com realização de
pagamentos antecipados, e que o prazo decadencial aplicável seria o do art. 150, §4o, do CTN, de
cinco anos contados da ocorrência de cada fato gerador, o que alcançaria os fatos geradores
anteriores a 31 de março de 2010, data em que se deu a ciência do lançamento.
Quanto ao arbitramento, a contribuinte sustentou ser medida extrema, inaplicável
quando é possível apurar o lucro real. Alegou que entregou à fiscalização toda a documentação
necessária, compreendendo balanço, DRE, LALUR, DCTF, DIPJ e DACON, e que as irregularidades
identificadas decorriam de equívocos no preenchimento do SPED Contábil, corrigidos na
contabilidade e nas declarações retificadas entregues ao fisco antes do encerramento do
procedimento.
Sustentou que, à época dos fatos, não era possível retificar o SPED Contábil já
entregue, possibilidade introduzida apenas a partir de 2012, razão pela qual os erros foram
corrigidos diretamente nos livros e nas declarações. Argumentou que o arbitramento teria servido
como mero facilitador do trabalho fiscal, em substituição a uma análise que, embora trabalhosa,
era plenamente possível de ser realizada com a documentação disponível.
No que diz respeito à acusação de dedução indevida de PIS e COFINS sobre a receita
bruta, a contribuinte sustentou que a divergência identificada pela fiscalização entre o SPED
Contábil e a DACON retificada era consequência natural da retificação das declarações. O lucro
apurado na contabilidade retificada utilizou os valores corrigidos da DACON, não os do SPED, e a
retificação dos valores de PIS e COFINS resultou em aumento do lucro líquido, tornando ilógica, no
seu entender, a acusação de dedução indevida.
Sobre o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS relativos às aquisições da filial
de Guajará-Mirim/RO, a contribuinte invocou o art. 3o, §2o, II, da Lei n.o 10.833/2003, sustentando
que a vedação ao crédito em caso de aquisição de mercadorias isentas se aplica apenas quando a
revenda também não estiver sujeita ao pagamento das contribuições. Como a saída era tributada,
o crédito seria legítimo. Acrescentou que, mesmo que a fiscalização entendesse diversamente, o
caminho correto seria exigir o pagamento das contribuições, e não utilizar esse fundamento para
sustentar o arbitramento do lucro.
A contribuinte requereu ainda a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e
COFINS, com fundamento em decisão judicial favorável do Tribunal Regional Federal da 1a Região
nos autos da AMS 2006.41.00.004863-3/RO, que lhe asseguraria esse direito.
Por fim, requereu a redução da multa qualificada de 150% para 75%, por ausência
de prova do evidente intuito de fraude, sustentando que as irregularidades identificadas pela
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
5
fiscalização constituíam, quando muito, descontrole contábil, sem demonstração de conduta
dolosa voltada a iludir o fisco. Requereu também a realização de perícia contábil, com dois
quesitos voltados a demonstrar a possibilidade de apuração do lucro real a partir da
documentação disponível.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte. Indeferiu o pedido de perícia por
entender que os quesitos apresentados encontravam resposta nos próprios autos, prescindindo
de dilação probatória. O Acordão proferido recebeu a ementa transcrita a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
É de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador o prazo de decadência
aplicável aos tributos classificados na modalidade de lançamento por homologação
quando comprovada a realização de pagamentos espontâneos pelo contribuinte e
inexistentes dolo, fraude ou simulação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2010
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Arbitra-se o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para determinação do lucro real.
MULTA QUALIFICADA. ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A contabilidade imprestável para apuração do lucro real não é suficiente, por si só, para
imposição de multa qualificada (150%).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que os lançamentos
matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Quanto ao arbitramento, a DRJ manteve-o integralmente. Reconheceu que as
irregularidades detalhadas no TVCF revelavam escrituração sem a devida organização para torná-
la apta à verificação da apuração do tributo.
Afastou o argumento de que o arbitramento teria sido medida facilitadora do
trabalho fiscal, destacando que a autoridade fiscal não tem o dever de apurar o lucro real em
substituição ao contribuinte, mas apenas de verificar a correção da apuração por ele realizada.
Assentou que o arbitramento é medida autônoma e definitiva, aferida nas
condições da escrituração no momento da investigação fiscal, não sendo passível de retrocesso
por retificação posterior da escrituração ou das declarações. Reconheceu que o fundamento
relativo ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS da filial de Guajará-Mirim/RO não seria,
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
6
isoladamente, causa suficiente para o arbitramento, mas concluiu que os demais fundamentos,
em conjunto, eram mais que suficientes para sustentá-lo.
Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, a DRJ indeferiu o
pedido por dois fundamentos autônomos e suficientes: a inexistência de decisão transitada em
julgado em favor da contribuinte e o fato de que a ação judicial foi ajuizada pela empresa cindida
(SG Supermercados Ltda.), não pela autuada, que já possuía personalidade jurídica própria à época
do ajuizamento e não era parte da relação processual.
Quanto à multa qualificada, a DRJ afastou a qualificação, reduzindo-a de 150% para
75%, com fundamento nas Súmulas CARF n.os 14 e 25. Entendeu que o descontrole contábil,
embora justificasse o arbitramento, não era suficiente, por si só, para configurar o evidente intuito
de fraude exigido pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964, pois faltava nos autos prova de
atos praticados com inequívoco objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos de forma ilegal.
Consignou que, em todo o lançamento fiscal, a autoridade fiscal teve como base a própria escrita
contábil da contribuinte, o que afastava a qualificação da penalidade.
Quanto à decadência, a DRJ acolheu parcialmente a preliminar, aplicando o art. 150,
§4o, do CTN em razão da comprovação de pagamentos espontâneos nos autos e da ausência de
prova de dolo, fraude ou simulação, contando o prazo de cinco anos a partir da ocorrência de cada
fato gerador.
Considerando que a ciência do lançamento se deu em 31 de março de 2015, foram
excluídos da exigência os créditos de PIS e COFINS correspondentes aos fatos geradores de janeiro
e fevereiro de 2010. Não foi reconhecida decadência quanto ao IRPJ e à CSLL, cujo período de
apuração trimestral faz coincidir o fato gerador do primeiro trimestre de 2010 com o próprio
limite do prazo decadencial. A decisão foi igualmente aplicada aos autos reflexos de CSLL, PIS e
COFINS, por estarem os lançamentos apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Em decorrência das exonerações promovidas pela DRJ, o crédito tributário passou a
apresentar a seguinte composição:

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
7

Em razão da exoneração do crédito tributário, o processo foi submetido à
apreciação deste Conselho na forma de Recurso de Ofício, nos termos do art. 34, I, do Decreto n.o
70.235/1972.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
Admissibilidade
O Recurso de Ofício foi interposto nos termos do art. 34, I, do Decreto n.o
70.235/1972, na redação dada pela Lei n.o 9.532/1997, que determina a remessa obrigatória ao
órgão de segunda instância das decisões de primeira instância que exonerem o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total superior ao limite fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
A Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, vigente à data de apreciação deste
recurso em segunda instância, fixou em R$ 15.000.000,00 o valor mínimo exigido para o
conhecimento do recurso de ofício. A Súmula CARF n.o 103 estabelece que, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância, consolidando o entendimento de que a norma que fixa o referido limite
tem natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-002.006 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720485/2015-77
8
No caso dos autos, o valor total de tributo e encargos de multa exonerados pela DRJ
corresponde a R$ 10.454.126,26, valor inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00
estabelecido pela Portaria MF n.o 2/2023.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 1252
DF CARF MF
Original